Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. “HOME CARE”. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para impor à ré a “obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).
2. No que tange ao home care, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3. Nota-se, ainda, que o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/98, com a alteração promovida pela Lei n. 14.454, de 21/9/2022, afastou a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, ao prever a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos na referida listagem.
4. Em complemento, consoante entendimento do c. STJ, diante da ausência de contratação específica no tocante à utilização do serviço de home care, a realização de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar deve obedecer alguns parâmetros, tais quais: (i) a necessidade de haver condições estruturais da residência; (ii) a real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; (iii) indicação do médico assistente; (iv) solicitação da família; (v) concordância do paciente; e (vi) não afetação do equilíbrio contratual.
5. Na hipótese, em razão do histórico de infarto agudo do miocárdio, cirurgia cardíaca, episódios recentes de acidente vascular cerebral e carcinoma endometrioide avançado, a médica que assiste a beneficiária indicou que a internação domiciliar é o tratamento adequado à saúde da paciente, solicitando acompanhamento por equipe médica e de enfermagem, além de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e odontologia, bem como acompanhamento nutricional, “por estar em uso de sonda de gastrostomia e com diabetes mellitus sem adequado controle”. Anote-se que a paciente é idosa, com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, o tratamento prescrito foi elucidado à família e não há, por ora, demonstração de que a continuidade do custeio de tais despesas causa prejuízo ao equilíbrio contratual.
6. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, os exames e documentos médicos acostados à inicial nos autos originários denotam o quadro clínico fragilizado da beneficiária, sendo certo que a cessação, neste instante, do fornecimento da aludida terapêutica poderia resultar em riscos à sua saúde e integridade física.
7. Presente a probabilidade do direito da autora/agravada e patente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de inexistir perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
8. Recurso conhecido e desprovido.